Tribunal: TJES
Processo: 5007804-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007804-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEMILDA FERNANDES COUTINHO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ DA DEPENDENTE MAIOR EM DATA PRETÉRITA AO ÓBITO DOS SEGURADOS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AOS PAIS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
O inciso IV do artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 erige à condição de dependente o filho maior inválido, enquanto solteiro, cuja enfermidade incapacitante seja diagnosticada antes dos 21 anos de idade.

2)
Malgrado a agravante tenha contraído doença mental após a idade contemplada em lei, a dependência econômica é presumida na forma do § 2º do sobredito dispositivo.

3
)
O benefício deve ser concedido mesmo que a invalidez tenha surgido após as hipóteses de cessação da qualidade jurídica de dependente. Precedentes.

4
)
É possível que filho maior ou emancipado, alcançado por invalidez, seja dependente nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei n.º 8.213/91.

5
)
O filho que se torna inválido após a maioridade ou emancipação, mas antes do óbito dos genitores pode ser considerado dependente para fins previdenciários.

6
)
Em face da presunção legal de dependência, exige-se apenas a demonstração da invalidez anterior à data de óbito do instituidor. Precedentes.

7
)

Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e, via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir se a agravante reúne condições para recebimento do benefício previdenciário pensão por morte junto ao
IPAJM
.

Segundo se depreende, a recorrente casou com
Nailson de Jesus Oliveira
em 1997 (Id. 27680110), quando contava 37 anos de idade.

Noticia ter sido acometida de enfermidade mental incurável em 2002, com a consequente interdição judicial, sendo nomeado como curador o genitor paterno.

Após o falecimento do cônjuge, em 15/01/2007, a recorrente passou a depender economicamente dos pais, servidores públicos estaduais aposentados, que vieram a óbito em 2014 e 2019.

O inciso IV do artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 erige à condição de dependente o filho maior inválido, enquanto solteiro, cuja enfermidade incapacitante seja diagnosticada antes dos 21 anos de idade:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

IV -
os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

Malgrado a agravante tenha contraído doença mental após a idade contemplada em lei, a dependência econômica é presumida na forma do § 2º do prefalado dispositivo:

§ 2º
Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência
,
tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 572, de 7 de dezembro de 2010).

Não se ignora, contudo, a previsão legal de perda da qualidade de segurado pelo casamento,
ex vi
da alínea d do inciso II do art. 6º da LC 282/2004:

Art. 6º Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

II - quanto ao dependente:

d) em relação ao inválido, pelo casamento ou pela cessação da invalidez; e

Entretanto,
a norma de regência é omissa quanto ao retorno da dependência financeira em relação aos segurados, como ocorre nas hipóteses de divórcio e viuvez do enfermo mental, sendo esse o cerne da controvérsia
.

Em hipótese análoga, mitigando os critérios do Decreto Federal n.º 6.939/2009, já decidiu a Turma Nacional de Uniformização que
o benefício deve ser concedido mesmo que a invalidez tenha surgido após as hipóteses de cessação da
qualidade jurídica de dependente
, como subsegue:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE OCORRIDA APÓS A MAIORIDADE E ANTES DO ÓBITO DA GENITORA. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8. Embora já tenha decidido no sentido de que não se afigura mais possível o “retorno” à classe dos dependentes a pessoa que ingressa à vida adulta, economicamente produtiva, seja pela maioria ou emancipação (pois para o sistema de proteção previdenciário, traduz-se em um novo contribuinte, ou seja, um novo segurado),
curvo-me
à
Jurisprud
ê
ncia sedimentada pelas Cortes Superiores, para entender ser poss
í
vel que filho maior ou emancipado que se torna inv
á
lido seja dependente
nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei nº 8.213/91. 9. Isto posto – possibilidade de o filho que se torna inválido após a maioridade ou emancipação ser considerado dependente dos pais -, o cerne da controvérsia cinge-se em estabelecer se a presunção de dependência econômica é absoluta ou relativa. 10. Embora a literalidade do artigo 16, inciso I e §4º, da Lei nº 8.213/91 possa levar à conclusão de que é absoluta a dependência econômica que estamos a tratar, a melhor exegese deve ser aquela que torna relativa essa presunção, máxime quando o filho maior inválido possui renda própria, como no caso em tela. 11. Consta da sentença como um dos argumentos para a relativização da presunção ora tratada, o princípio da seletividade da Seguridade Social, e cita lição do Ilustre Juiz Federal Luiz Cláudio Flores da Cunha, atual integrante desta Casa, segundo o qual, “o princípio da seletividade é aquele que propicia ao legislador uma espécie de mandato específico, com o fim de estudar as maiores carências sociais em matéria de seguridade social, e que ao mesmo tempo oportuniza que essas sejam priorizadas em relação às demais” (Direito Previdenciário, aspectos, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1988, p. 35). 12. Diz-se que a proteção aos dependentes elencados no inciso I do artigo 16, da Lei nº 8.213/91 excluiu as demais classes e cria para eles a presunção iures et de iure de dependência econômica, e o fundamento encontra-se no direito de família. E aqui não posso deixar de fazer um paralelo entre o filho maior que posteriormente adquire invalidez e o cônjuge ou companheiro que se separa e se defronta com a necessidade de alimentos (os doutrinadores a denominam de “dependência econômica superveniente”). Note-se que em ambos os casos houve uma ruptura da relação, seja pela maioridade ou emancipação do filho, seja pela separação do convívio marital, no caso de cônjuge/companheiro. Neste último caso, a lei previdenciária prevê expressamente nos §§ 1º e 2º do artigo 76, da Lei de Benefícios a possibilidade de percepção da pensão por morte ao cônjuge ausente ou separado desde que haja prova da dependência econômica. E a mesma regra deve ser aplicado ao filho maior que se torna inválido, pois onde existe a mesma razão, deve-se estatuir o mesmo direito – “ubi eadem ratio, ibi idem jus statuendum”.
Deveras, h
á
de estar caracterizado o restabelecimento do amparo material fornecido pelo segurado ainda em vida, para aqueles com quem, a despeito da “ruptura” (entendida como a maioridade/
emancipação
, no caso dos filhos ou
separação
judicial/ou de fato, tratando-se de
cônjuge
/companheiro), manteve-se (caso de recebimento de alimentos) ou retornou
à
condi
çã
o de dependente econ
ô
mico.
Não será demais recordar que a pensão por morte destina-se aos “dependentes supérstites”, ou seja, não será devida para aqueles que não dependiam economicamente do falecido quando este ainda era vivo. 13. O Eg. STJ tem-se manifestado igualmente no sentido de ser relativa a presunção de dependência econômica em se tratando de filho maior inválido. Confira-se: AgRg no REsp nº 1.369.296/RS, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23/04/13; AgRg no REsp nº 1.254.081/SC, Rel. MIN. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 25/02/13; AgRg nos EDcl no REsp 1.250.619 / RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS DJe 17/12/2012. 14. Incidente de Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente provido para firmar o entendimento de que
(i) o filho que se torna
inválido
ap
ó
s a maioridade ou emancipa
çã
o, mas antes do
ó
bito dos genitores pode ser considerado dependente para fins previdenci
á
rios
; (ii) essa presunção da dependência econômica é relativa. Retornem os autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado conforme as premissas jurídicas ora fixadas.(50442434920114047100, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 10/01/2014 PÁG. 121/134.)

Dessa forma, em face da presunção legal de dependência,
exige-se apenas a demonstração da invalidez anterior à data de óbito do
instituidor
, na esteira da jurisprudência da Corte de Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante
, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991,
é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que,
em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. [...] (AREsp n. 1.570.257/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À PENSÃO. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial do STJ é o de que,
em se tratando de filho inválido, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício
. 2. Não se deve perder de vista, na análise de questão envolvendo o pagamento de pensão a pessoa inválida, que
o objetivo de tal prestação é a proteção de quem apresenta a incapacidade; neste caso, a pensão decorre, ademais, do esforço contributivo do seu instituidor, e não propriamente de uma concessão ex gratia
. 3. Agravo Regimental da UNIÃO FEDERAL desprovido. (AgRg no Ag n. 1.427.186/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/9/2012, DJe de 14/9/2012.)

Nesse cenário, é devida a concessão do benefício
pensão por morte
à agravante.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou

provimento
para reformar a decisão hostilizada (Id. 27896310) e conceder à recorrente o benefício previdenciário.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 5776773.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.